Tribunal: TJPA
Processo: 0812988-24.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5632 - Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2022-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812988-24.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: WILKENS JOSE DA COSTA MARTINS

AGRAVADO: J. L. SACRAMENTO REBELO

PROCURADOR: EVALDO PINTO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0812988-24.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: WILKENS JOSE DA COSTA MARTINS

Advogados do(a) AGRAVANTE: BRUNA GUAPINDAIA BRAGA DA SILVEIRA - PA14813-A, ERICK BRAGA BRITO - PA17450-A, LUCIANA NEVES GLUCK PAUL - PA11870-A

AGRAVADO: J. L. SACRAMENTO REBELO
PROCURADOR: EVALDO PINTO

Advogados do(a) AGRAVADO: EVALDO PINTO - PA2816-A, EVALDO PINTO - PA2816-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO. PRESCRIÇÃO DECENAL
. OCORRÊNCIA.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento, ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso interposto e negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0812988-24.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: WILKENS JOSE DA COSTA MARTINS

Advogados do(a) AGRAVANTE: BRUNA GUAPINDAIA BRAGA DA SILVEIRA - PA14813-A, ERICK BRAGA BRITO - PA17450-A, LUCIANA NEVES GLUCK PAUL - PA11870-A

AGRAVADO: J. L. SACRAMENTO REBELO
PROCURADOR: EVALDO PINTO

Advogados do(a) AGRAVADO: EVALDO PINTO - PA2816-A, EVALDO PINTO - PA2816-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
WILKENS JOSÉ DA COSTA MARTINS
,
objetivando a reforma do
decisum
interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Capital

que declarou a prescrição da pretensão do autor referente ao pedido de obrigação de fazer
,
nos autos da Proc.

n°
0812988-24.2021.8.14.0301
.

Em breve histórico, o recorrente/autor ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais em face do recorrido/réu. Informa que foi proprietário do veículo
JTA/Suzuki Intruder 125, placa JVB2511, Renavam 00874311314, Chassi 9CDNF41AJ6M018499, ano 2006/2006, cor preta, e que vendeu ao réu/agravado o bem na data 20/11/2007. Após a entrega do veículo, acreditou que o réu havia realizado a transferência da propriedade. Contudo, foi surpreendido com várias notificações de multas e cobranças de tributos originárias do veículo.

Noticiou que tentou por várias vezes resolver a questão administrativamente, porém não obteve êxito.

Em análise ao pedido de tutela, foi deferida liminarmente a transferência de propriedade do bem, conforme decisão de ID 27204119 dos autos originários. Após apresentação de defesa e manifestação à esta, o juiz de origem, em decisão de ID 38205714 dos autos originários, acolheu o argumento do réu no que tange à prescrição do direito do autor quanto ao pedido de obrigação de fazer, considerando o lapso temporal decorrido. Na mesma decisão, o juiz a quo manteve a demanda no que tange à indenização por dano moral.

Em suas razões recursais (ID 7117200), a parte Agravante se insurge contra o
r.

interlocutório
proferido pelo Juízo de 1º grau sob o argumento de que se trata de pretensão meramente declaratória, posto que a intenção da demanda é a declaração de que o agravante não é mais proprietário do veículo. Dessa forma, não há que se falar em prescrição.

Subsidiariamente, aduz que teve ciência das multas somente em dezembro de 2020, com a notificação realizada pelo cartório de protestos, sendo esta data, portanto, o marco inicial para contagem do prazo prescricional.

Assim, requereu a reforma da decisão de piso para continuidade do feito em relação ao pedido de obrigação de fazer.

Em decisão monocrática, foi deferida a tutela recursal, conforme ID 7159120.

Devidamente intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões (ID 8536752). Aduz, em síntese, que a pretensão está prescrita, pois decorridos mais de 14 anos do ato que deu origem à lide.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso, pelo que passo a apreciá-lo. Dispensado o preparo recursal em razão da gratuidade deferida no primeiro grau.

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste
em avaliar se a pretensão da parte agravante, no que tange ao pedido de obrigação de fazer, está ou não prescrita.

Adianto que não cabe razão ao recorrente.

A venda do veículo ocorreu em 20/11/2007 e, segundo consta na petição inicial, as multas decorrentes das infrações de trânsito tiveram início em abril de 2010, totalizando 19 infrações no valor de R$ 3.894,73. O recorrente ajuizou ação no juizado especial em 2021 e, tendo sido o processo extinto, ajuizou a presente demanda em seguida, em abril de 2021.

Constata-se que desde a ocorrência da venda que deu origem à lide até o ajuizamento da ação se passaram quase 14 anos, estando, portanto, prescrito o direito do autor no que tange ao pedido de obrigação de fazer.

O prazo prescricional estabelecido pelo legislador é de 10 anos, consoante disposto no Código Civil Brasileiro. O art. 205 do Código Civil Brasileiro disciplina da seguinte forma:

Art. 205. A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor.

A jurisprudência assim entende. Vejamos:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE EMPREITADA. SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO. PAGAMENTO. UNIDADE IMOBILIÁRIA. ALEGAÇÃO DE RECONHECIMENTO DO DIREITO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESCRIÇÃO DECENAL. PRECEDENTES DA CORTE. 1. Em se tratando de ação visando ao cumprimento de um direito alegadamente reconhecido pela contratante, de transferência da propriedade de determinado imóvel como parte do pagamento pelos serviços de construção prestados pela contratada, inexistente prazo específico para a pretensão de cumprimento da obrigação, deve ser aplicado o prazo ordinário de 10 (dez) anos, previsto no art. 205 do Código Civil. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1585979 SP 2019/0278868-7, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 23/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2020)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. CESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE NÃO EFETIVADA JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO NO ANO DE 1998. PRESCRIÇÃO DECENAL OPERADA QUANTO À OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUJO PRAZO PASSOU A CORRER A PARTIR DA EFETIVAÇÃO DO NEGÓCIO. PRAZO TRIENAL APLICÁVEL AO PEDIDO INDENIZATÓRIO NÃO IMPLEMENTADO. MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS A PARTIR DO ANO DE 2014. AÇÃO AJUIZADA NO ANO DE 2016. RESPONSABILIDADE DA ANTIGA PROPRIETÁRIA, QUE DEIXOU DE COMUNICAR A CESSÃO AO DETRAN. ART. 134 DO CTB. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007953722, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 26/09/2018).

(TJ-RS - Recurso Cível: 71007953722 RS, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Data de Julgamento: 26/09/2018, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 28/09/2018)

Com efeito, a alegação da parte recorrente de que não se trata de pedido de obrigação de fazer, mas sim de pedido declaratório acerca da propriedade do veículo, não merece guarida. Conforme se depreende da leitura da peça exordial, o autor/agravante requer em seu pedido expressamente a obrigação de fazer de transferir a propriedade do veículo negociado, consoante o item
d.1
do pedido da petição inicial. Vejamos: (...)
d
.1. Transferir a propriedade do veículo (motocicleta JTA/Suzuki Intruder 125 de placa JVB2511, Renavam 00874311314, Chassi 9CDNF41AJ6M018499, ano 2006/2006, cor preta) desde o dia 20/11/2007, para a sociedade empresária J. L. SACRAMENTO REBELO(CNPJ: 04.254.753/0001-84), determinando que o DETRAN/PA proceda com a averbação da comunicação de venda junto ao sistema, passando a titularidade do veículo para a sociedade empresária supracitada, com a transferência dos pontos da CNH bem como dos débitos (licenciamentos, multas, etc.) a partir de 20/11/2007; (...).

Além disso, a responsabilidade pela transferência da propriedade do veículo não é exclusividade do adquirente do bem, consoante disciplina o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

Assim, constata-se que, em caso de inércia do adquirente do bem, caberia ao vendedor informar ao órgão de trânsito a venda do veículo a fim de se eximir da responsabilidade das penalidades impostas. No caso da ação principal, não consta nenhuma informação se o autor/agravante procedeu ao que dispõe o artigo acima indicado e tampouco consta documento algum nesse sentido.

Em análise detida dos autos, verifica-se que não consta pedido referente a pretensão declaratória suscitada pelo recorrente, limitando-se a exordial ao requerimento de obrigação de fazer e a indenização por danos morais.

Dessa forma, incabível no presente momento processual a parte autora pretender alterar a ação, assim como o pedido, haja vista que a ação foi contestada, tendo sido, inclusive, saneado o processo.

Acrescento, que a alegação da parte recorrente de que o prazo prescricional teria como termo inicial a data que alega ter sido notificada via protesto (em 2020) não possui amparo legal e se mostra contrária a razoabilidade e ao bom senso.

Conforme dito pelo apelante na peça inaugural, as notificações das infrações de trânsito tiveram início em abril de 2010, mais de 10 anos antes mesmo do ajuizamento da primeira ação no juizado especial. E mesmo depois da primeira notificação, ocorreram mais 18, sendo a última em junho de 2020, consoante demonstrado na própria inicial.

Diante do exposto, pode-se concluir que o prazo prescricional teve o seu início a partir da efetivação do negócio, ou seja, na data da venda do veículo, tendo expirado em novembro de 2017, decorridos os dez anos, consoante dispõe o art. 205 do CC.

Portanto, em que pese os argumentos contrários à decisão combatida, entendo que ocorreu a prescrição do direito do autor em relação à pretensão de obrigação de fazer, conforme decidido pelo Juízo a quo. O instituto da prescrição tem como escopo evitar a eternização das demandas.

Por fim, acrescento que a solução da questão era simplória, bastando que o apelante informasse ao departamento ou órgão de trânsito do Estado a venda do veículo

ISTO POSTO, CONHEÇO DO AGRAVO

E NEGO-LHE PROVIMENTO, MANTENDO INCÓLUME A DECISÃO GUERREADA.

É o voto.

Belém, 19 de abril de 2022.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/06/2022